Tribunal: STF
Processo: ARE 1533189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO CONSU N. 6/98. CONTRATO DE 27/4/2003. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES PARA AS FAIXAS ANTERIORES, DE FORMA QUE SE ATINJA ATÉ OS 60 ANOS O REAJUSTE MÁXIMO EQUIVALENTE A SEIS VEZES O VALOR DA PRIMEIRA FAIXA. MANIPULAÇÃO QUE TORNA INEFICAZ COMPLETAR 60 ANOS E POSSUIR MAIS DE DEZ ANOS DE CONTRATO, PORQUANTO TODOS A PARTIR DA SEXTA FAIXA NÃO SOFRERÃO REAJUSTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GESTORA (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS) E DA OPERADORA DO PLANO (UNIMED).



    1. Cuida-se de recurso dos autores e das rés em face da sentença que deu parcial provimento ao pedido dos autores. Entendeu o magistrado que por se tratar de relação jurídica de trato sucessiva, estariam prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Sum. 85 STJ), ou seja, estariam prescritas as parcelas anteriores a 30/05/2013, uma vez que ajuizada a ação em 30/05/18. No mérito, no que tange à autora Elza Aguiar, asseverou o juízo que o reajuste no plano de saúde quando ela completou 60 anos de idade restou indevido, uma vez que já inscrita no referido plano há mais de dez anos. Nesse sentido condenou as rés (UNIMED e CAA/MG) a reconhecerem o direito da Autora, Elza Araújo Aguiar, a não incidência do reajuste de 102,92%, a partir da parcela com vencimento em junho/2014, devendo ser mantido o valor de R$218,85 (faixa etária anterior a dos 60 a 69 anos), observados os reajustes aplicados pela ANS, bem como para condenar, solidariamente, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais – CAA/MG e a Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, a restituírem à Autora as seguintes diferenças, para cada parcela, observados os reajustes da ANS discriminados no cálculo que acompanha a inicial: vencimento em 10/06/2014 e 10/07/2014 (R$444,09 – R$218,85); vencimento de 10/08/2014 a 10/06/2015 (R$488,05 – R$240,51); vencimento em 10/07/2015 (R$524,65 – R$240,51); vencimento de 10/08/2015 a 10/07/2016 (R$564,65 – R$258,54); vencimento de 10/08/2016 a 10/07/2017 (R$602,82 – R$297,06); e vencimento de 10/08/2017 a 10/12/2017 (R$684,52 – R$337,37), devendo incidir juros e correção monetária de acordo com os índices adotados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Quanto ao Sr. Antônio asseverou que “No caso, verifico que, em relação a Antônio das Graças de Sousa Aguiar, a cláusula décima quarta observou as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, mais precisamente a Resolução CONSU nº6/1998, pois houve a observância de 7 (sete) faixas etárias, sendo que o Autor não estava vinculado ao plano de saúde há mais de 10 anos, quando houve o reajuste por faixa etária. O contrato foi firmado, em 01/08/2003, sendo que atingiu a idade de 60 anos, em 05/02/2009. O reajuste de 102,92% não foi abusivo, pois o reajuste da faixa etária dos 60 anos e também da última faixa etária (70 anos ou mais) não foi superior a 6 vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos, conforme tabela acima (R$36,21 x 6 = R$217,26), que respeitou a aludida Resolução. Portanto, não pode ser considerado abusivo o aumento da mensalidade de R$154,96 (fevereiro/2009) para R$314,44 (março/2009), com base no percentual de 102,92%, quanto ao segurado Antônio Aguiar.”



    2. Em seu recurso os autores alegaram que a sentença restou equivocada quanto a: i) à improcedência do pedido relativo ao Recorrente Antônio das Graças de Sousa Aguiar; (ii) ao período fixado para restituição dos valores pagos a maior pela Recorrente Elza Araújo de Aguiar e (iii) ao indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sustentam que no que tange ao reajuste de 102,92% no plano do autor Antônio em razão do implemento da idade de 60 anos de idade é abusivo, nos termos do art. 15, §3º do Estatuto do Idoso, bem como em face das prescrições contidas no art. 15 e 16 da Lei nº 9.656/982; nos artigos 1º e 2º da Resolução CONSU nº 06/1998, na Cláusula 14.4 do Contrato em análise. Argui que a Cláusula 14.3 do Contrato, bem como a Proposta de Admissão não indicam os parâmetros utilizados que justifiquem um aumento exorbitante de 102,92%. Sustentam a necessidade da Justiça gratuita, uma vez que o casal conta apenas com a aposentadoria do Sr. Antônio (R$2.913,19) e que as despesas com plano de saúde de ambos, tributos, alimentação e medicamentos são aptos a comprovarem a insuficiência de recursos para pagamento das despesas judiciais. Quanto à recorrente Elza, sustenta que a sentença restou equivocada quando fechou o período de restituição em 12/2017, uma vez que os meses seguintes também foram pagos com aumento de 102,92%, já que os recorridos somente cumpriram a tutela deferida no Agravo de Instrumento nº 0000499- 76.2018.4.01.9380 para afastar o reajuste na mensalidade da autora em 11/2018. Também restou equivocada a data da distribuição que foi em 19/01/2018 e não em 30/05/18. Diante do todo exposto, requer que seja reformada a r. sentença recorrida na parte relativa ao período de restituição a que tem direito a Recorrente Elza Araújo Aguiar, fazendo constar que referido direito se inicia a partir do boleto com vencimento, em 10/06/2014 (mês seguinte ao seu aniversário de 60 anos), até o boleto que aplicou a decisão que concedeu a tutela recursal proferida no Agravo de Instrumento nº 0000499-76.2018.4.01.9380 (nov/2018).



    3. Em seus recursos, as recorridas alegaram em suma: (i) ilegitimidade passiva (CAA), (ii) que a prescrição, nos termos do entendimento firmado quando do julgamento do RESp nº 1360.969-RS, para a "cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002." (iii) Aduz que para os planos coletivos , os reajustes não são definidos pela ANS. (iv) e que os reajustes são razoáveis, aptos a manterem o equilíbrio financeiro dos agentes envolvidos.



    4. Sem razão os réus em seus recursos. Em acórdão proferido no agravo nº 1000794-91- 2021.4.01.9380, essa relatoria fundamentou sobre a legitimidade de se manter as duas rés no polo passivo da demanda, bem como sobre a necessidade de se afastar o reajuste no plano de saúde da autora, já que possuía mais de 10 anos de contrato, o qual transcrevo abaixo, uma vez que nos recursos nenhum fato novo foi apresentado que pudesse afastar o decidido pelo Turma no julgamento do citado agravo. 



     (...)



    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso dos autores para deferir a justiça gratuita e no caso da Sra. Elza Aguiar determinar que as rés restituam os valores pagos a maior pela autora até o boleto que aplicou a decisão que concedeu a tutela recursal proferida no Agravo de Instrumento nº 0000499-76.2018.4.01.9380 (nov/2018), respeitada a prescrição trienal. Dou parcial provimento ao recurso das rés apenas para declarar a prescritas as parcelas anteriores a 19/01/2015 (prescrição trienal). Por se tratar de provimento mínimo, condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (suspensa a exigibilidade, se for o caso de deferimento da gratuidade de justiça).



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente